Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A agravante foi eliminada do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n. 04/2023-DGP/PMDF), após reprovação na fase de avaliação psicológica. A candidata afirma ilegalidades na avaliação, especialmente quanto à ausência de critérios objetivos e de assinatura de especialistas no recurso administrativo.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação da agravante na fase de avaliação psicológica, considerando-se (i) a necessidade de critérios objetivos e previamente divulgados; (ii) a exigência de assinatura dos especialistas no recurso administrativo, nos termos da Lei Distrital no 4.949/2012 e da Resolução CFP no 06/2019; e (iii) a possibilidade de revisão judicial da discricionariedade do ato administrativo.
3. Enunciado n. 20 da Súmula TJDFT ("A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo").
4. A avaliação psicológica atende aos requisitos legais, estando previsto no artigo 11 da Lei no 7.289/1984 e no edital do concurso, que assegura o direito de recurso.
5. A avaliação foi realizada com critérios objetivos propostos no edital, e os testes utilizados foram validados pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATePsi) do Conselho Federal de Psicologia.
6. O laudo psicológico, assinado por três especialistas, e a análise do recurso administrativo seguem as formalidades pertinentes, não sendo necessária nova assinatura no julgamento do recurso.
7. A avaliação psicológica constitui ato discricionário da Administração, sujeita à revisão judicial somente quanto à legalidade, não cabendo ao Judiciário rever o mérito da decisão, salvo em caso de ilegalidade, não evidenciada nos autos.
8. Agravo de instrumento não provido.